Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. A parte agravada, em contrarrazões (ID 46075725), alega que a decisão agravada (ID 142525082 dos autos originários), que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, foi disponibilizada no DJe no dia 14/11/2022 e a agravante apresentou impugnação (ID 143211709 dos autos de origem) no dia 21/11/2022, de modo que nesta data tomou ciência e seu prazo para interpor agravo de instrumento iniciando-se em 22/11/2022 (terça-feira). Nestes termos, o prazo final para a interposição de recurso à 2a instância findaria em 13/12/2022, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompeu o prazo recursal. Entretanto, o recurso foi interposto apenas em 10/02/2023. Diante de tal contexto, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da preliminar de intempestividade do recurso de agravo de instrumento levantada pela agravada em contrarrazões (ID 46075725, pág. 3). Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora